Tribunal: TJPA
Processo: 0800239-94.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800239-94.2020.8.14.0004

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDER DOS SANTOS BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro.

16ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Almeirim que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo apresentado pelo apelado Eder dos Santos Bezerra.

A parte dispositiva da sentença consignou que o valor estabelecido em favor do apelado deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir de sua nomeação como defensor dativo, em cada ato, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Irresignada, a parte apelante alega que os índices de
atualização monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, no período anterior a expedição do RPV ou precatório, é o IPCA-E, a contar da sentença, bem como que os juros moratórios devem incidir sobre a remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação, na forma do art. 1º-F da lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Aduziu que, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido o disposto no art. 1º-F da Lei n°. 9.494/1997 com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 (Tema 810 – STF).

Ao final, pediu pela reforma da sentença no capítulo referente aos juros e à correção monetária.

Contrarrazões apresentadas (ID10308646).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A hipótese ora em análise não merece maiores digressões.

Em princípio, cumpre salientar que os juros moratórios e a correção monetária deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

Diante disso, não vejo razões para reformar o
decisum
do juízo de origem que determinou que a aplicação da
correção monetária
deve ser feita pelo IPCA-E, a partir da nomeação do defensor dativo, ora apelado, em cada ato, por estar em total consonância com o entendimento firmado pelo STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810).

No que tange aos
juros moratórios
, entendo não merecer guarida a tese do ente estadual, apesar da concordância expressa da parte apelada em sede de contrarrazões recursais (ID

10308646 - Pág. 5). Explico.

A condenação ora discutida não se fere a verba tributária, mas sim alimentícia, por se tratar de honorários advocatícios cobrados em face da Fazenda Pública, os juros moratórios devem incidir, a partir da citação, em conformidade com o índice aplicado à caderneta de poupança, com fundamento no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, c/c a Lei n. 12.703/12, tendo em vista que o STF, julgou constitucional o referido dispositivo legal que utiliza o índice de poupança para a aplicação dos juros moratórios.

Nesse sentido é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).

Portanto, não há o que ser modificado na decisão atacada, carecendo destaque apenas a aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança quanto aos juros de mora, nos termos deslindados, o que não restou devidamente assentado na sentença.

Desta forma, entendo pela manutenção da sentença exarada pelo juízo
a quo
em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo do Estado do Pará,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023